Tribunal: STF
Processo: Rcl 70459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por A. T. C. N., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 85800-84.2009.5.05.0561, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF .
 
    2. A parte reclamante afirma que, na origem, arrematou um imóvel em leilão realizado na Justiça do Trabalho. Aduz que a executada moveu ação de embargos tencionando anular a arrematação do imóvel junto ao Juízo da execução, o que foi indeferido. Relata que a executada manejou agravo de petição, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sustenta que a executada interpôs recurso de revista, o qual foi provido pelo Tribunal Superior do Trabalho.   

    3. Assevera que a decisão do TST “negou eficácia à aplicação dos arts. 903, caput e §4º, 826, 901, §1º, do CPC, art. 6º, §1º, da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF, sem declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e por isso violada a Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 97, CF”. 

    4. Pleiteia a concessão de medida liminar. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão reclamado e que outro seja proferido em seu lugar, em observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante/STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 
    8. A reclamante alega que o Órgão judicial reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante de seguinte teor:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    9. Conforme argumenta a parte reclamante, a autoridade reclamada teria violado o referido enunciado vinculante ao afastar do caso concreto a aplicação do disposto nos arts. 903, caput e § 4º, 826, 901, § 1º, do CPC; art. 6º, § 1º, da LINDB; e art. 5º, XXXVI, da CRFB, os quais dispõem, respectivamente:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
(...)
§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.“

“Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”.

“Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.
§ 1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução”.

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.                 
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.  

“Art. 5º.
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (...).”

    10.  Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Superior do Trabalho não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais. Verificou-se, tão somente, que a parte poderia fazer uso da faculdade prevista no art. 826 do Código de Processo Civil, mediante análise contextualizada de vários dispositivos legais, inclusive, observando o desencadear de fatos que surgiram no curso do processo. A propósito, confira-se o ato reclamado, na seguinte fração de interesse (e-doc. 29, p. 28-34; grifos e destaques no original):

“(...) A presente discussão será examinada à luz do devido processo legal (CF, art. 5.º, LIV), sob duas perspectivas: a) nulidade do Auto e da Carta de Arrematação em face da ilegalidade da Hasta Pública realizada no dia 23.9.2016, em que resultou arrematado o bem imóvel da executada, na medida em que havia Ato da Presidência do TRT da 5.ª Região determinando a suspensão de todas as Hastas Públicas agendadas para os meses de setembro até novembro de 2016 (ATO-TRT5 N.º 252, de 5 de setembro de 2016); e, b) nulidade do Auto e da Carta de Arrematação em face da desnecessidade de comprovação do pagamento das custas processuais, contribuições previdenciárias e honorários do leiloeiro antes da realização da Hasta Pública do dia 23.9.2016, uma vez que também havia Ato da Presidência do TRT da 5.ª determinando a suspensão do pagamento e da comprovação de depósitos judiciais, custas processuais e emolumentos, a partir de 6 de setembro de 2016 até o final da greve dos bancários, que somente ocorreu em outubro de 2016. 
Como visto, a questão envolve a observância ou não do devido processual legal (art. 5.º, LIV, da CF). 
Do quadro fático delineado no acórdão regional, extraem-se as seguintes premissas: 
- Sentença homologatória, com publicação prevista para o dia 23.3.2016, no sentido de que a executada deve comprovar o pagamento dos honorários do leiloeiro, contribuições previdenciárias e custas processuais, sob pena de reinclusão do bem imóvel penhorado em Hasta Pública;
- Despacho, com publicação prevista para do dia 25.8.2016, notificando a executada da reinclusão do bem imóvel penhorado em Hastas Públicas previstas para os dias 23.9.2016 e 23.11.2016, em Itabuna-BA, explicitando-se, ainda, que ‘o bem somente será retirado das Hastas nos casos de arrematação em hasta anterior, quitação total do débito, ou outra ocorrência que enseje sua exclusão da hasta’;
- Ato TRT da 5.ª Região n.º 252, de 5.9.2016, informando a suspensão de hastas públicas designadas para os meses de setembro a dezembro do corrente ano e alteração do art. 3.º do ATO TRT5 N.º 0506/2015, que estabelece calendário de hastas públicas para o exercício de 2016. Registrando, ainda, que tais hastas públicas serão redesignadas para datas oportunas a serem publicadas em Ato próprio; 
- Liminar concedida, no dia 13.9.2016, que tem como impetrante o leiloeiro oficial e como autoridade coatora o Presidente do TRT da 5.ª Regional, suspendendo o Ato TRT 5.ª Região n.º 252 e determinado a manutenção da realização das Hastas Públicas designadas para os dias 19, 21 e 23 de setembro de 2016; 
- Ato TRT 5.ª Região n.º 257, de 6.9.2016, que suspende os prazos para a realização e comprovação de depósitos judiciais, bem como do recolhimento de custas e emolumentos, a partir de 6 de setembro até o término do movimento grevista dos bancários, que notoriamente encerrou-se no mês de outubro de 2016; e, 
- Ato TRT 5.ª Região n.º 266, de 9.9.2016, que estabelece novo calendário de Hastas Públicas até o final de 2016: a) salvador: 19 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro de 2016; b) polo regional de Feira de Santana: 17 de outubro e 14 de dezembro de 2016; c) polo regional de Juazeiro: 26 de outubro e 16 de dezembro de 2016; d) polo regional de Barreiras: 16 de novembro; e, e) polo regional de Itabuna: 24 de outubro e 23 de novembro de 2016.
Portanto, diferentemente do que alega o arrematante em contrarrazões, não se trata de reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula n.º 126 do TST, mas o devido enquadramento jurídico das questões de fato da presente lide. 
Dito isso, entendo que é ilegal e, por conseguinte, nula a Hasta Pública realizada no dia 23.9.2016, que implicou na arrematação do bem imóvel penhorado da executada. 
Isso porque, embora tenha sido a executada regulamente notificada, no dia 25.8.2016, acerca da reinclusão do seu bem imóvel penhorado na Ata da Hasta Pública do dia 23.9.2016, fatos novos surgiram no curso do processo, quais sejam: Ato TRT da 5.ª Região n.º 252, de 5.9.2016, que suspendeu as hastas públicas designadas para os meses de setembro a dezembro e Ato TRT 5.ª Região n.º 266, de 9.9.2016, que estabelece novo calendário de Hastas Públicas até o final de 2016, no caso do polo de Itabuna, restam definidas as seguintes data para realização das Hastas Públicas, 24 de outubro e 23 de novembro de 2016. 
Sobre o alcance de tais Atos cima detalhados no processo, a título de fundamento obter dictum, passo a discorrer brevemente sobre as normas contidas nos Regimentos Internos dos Tribunais. 
Tal matéria é tratada na Constituição Federal, eis o dispositivo:
Art. 96. Compete privativamente:
I aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 
Importante salientar que o e. STF, em diversas oportunidades, já reconheceu a natureza de lei em sentido material dos Regimentos Internos dos Tribunais. Cito, por exemplo, decisão exarada nos autos da ADI n.º 1.105-7/DF, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, de seguinte teor: 
(...)
Fixado esse conceito, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Regional vigente, na fração de interesse, assim dispõe: 
Art. 45. Compete ao Presidente do Tribunal, além de outras atribuições previstas em lei e neste Regimento: 
(...) 
XXI - suspender os serviços judiciários de segundo grau e administrativos da Região, expedindo instruções e adotando as providências necessárias ao funcionamento regular dos seus órgãos;
Ora, tais Atos exarados pela Presidência do Tribunal Regional da 5.ª Região são, portanto, de observância obrigatória por todas as partes e em todos processos, não havendo necessidade de intimação específica de uma determinada parte.
De outra face, diferentemente do que concluiu o e. TRT de origem, a liminar concedida em autos diversos, que manteve a realização da Hasta Pública no dia 23.9.2016, apenas tem validade para as partes envolvidas (em especial, o leiloeiro impetrante). 
Tal liminar deferida em mandado de segurança não tem efeito ou força em litigantes de outros processos, como os dos presentes autos. 
Para ter validade, precisamente por ter como autoridade coatora o Presidente do Tribunal Regional da 5.ª Região e o respectivo Ato que determinou a suspensão da Hasta Pública do dia 23.9.2016, era essencial que houvesse intimação específica do proprietário do bem penhorado e ora arrematado. Isso porque a liminar somente tem efeito para as partes envolvidas e, diferentemente do Ato da Presidência do TRT da 5.ª Regional, não tem força de lei em sentido material.
Assim, entende-se que o que prevalece nos autos da presente lide é a suspensão da Hasta Pública designada para o dia 23.9.2016, em que restou arrematado o bem imóvel da executada.
Repita-se, a validade da liminar exarada em face do o Ato da Presidência do TRT da 5.ª Região, que manteve a realização da Hasta Pública designada para o dia 23.9.2016, por não se tratar lei em sentido material, somente teria validade na hipótese de nova e específica notificação à proprietária do bem penhorado, confirmando a realização da Hasta Pública designada para o mencionado dia, desde que observado os critérios fixados no art. 888 da CLT, dentre eles a antecedência de 20 dias. 
Se não bastasse o até aqui exposto, pelo mesmo fundamento, prevalece o Ato acima descrito que suspendeu a realização e a comprovação dos depósitos judiciais, custas processuais, emolumentos, etc., a partir do dia 6.9.2018 até o final da greve dos bancários, que notoriamente ocorreu no início de outubro.
Isso porque, a teor do art. 826 do CPC de 2015, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, no caso, até o momento anterior à arrematação.
Contudo, repita-se, há Ato da Presidência do TRT de origem que suspende o pagamento e comprovação dos valores devidos pela executada. 
 Esse Ato, como dito, é lei em sentido material e, portanto, o fato de a executada efetuar o pagamento dos débitos pendentes no dia 26.9.2016 (antes de encerrada a suspensão) não retira a determinação legal da suspensão da realização e comprovação fixadas no Ato em exame até o final da greve dos bancários, que ocorreu no início de outubro, ocasião esta em que a executada poderia remir a execução.
(...)
Além disso, importante registrar que as condições suspensivas, por sua natureza, suspendem tanto a aquisição como o exercício do direito. Ou seja, a executada (proprietária do bem penhorado) poderia remir a execução, como dito, até o encerramento da greve dos bancários, ou seja, no caso dos autos, até o início de outubro de 2016, tendo comprovado a remissão em data anterior (26.9.2016). 
Nesse sentido, o disposto no art. 125 do CC, de seguinte teor: ‘Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa’.
Por tudo isso, entende-se não observado o devido processo legal, seja sob a perspectiva de ausência de nova e específica intimação acerca da manutenção da Hasta Pública designada para o dia 23.9.2016 em razão de liminar deferida em sede de Mandado de Segurança em autos diversos, seja também porque havia Ato suspendendo a realização e comprovação dos depósitos judiciais, custas processuais, emolumentos, etc., até o início de outubro (encerramento da greve dos bancários naquele ano), ocasião esta em que a executada (proprietária do bem penhorado e ora arrematado) poderia remir a execução, nos termos dos arts. 826 do CPC e 125 do CC.”

    11. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não está caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    12. No que concerne ao presente feito, acrescento que a decisão que deu provimento ao recurso de revista da executada permite observar que, de fato, a solução do caso se deu com base na legislação e, ainda, no contexto de fatos, que ensejaram condições suspensivas, as quais, segundo a Corte de origem, seriam capazes de suspender tanto a aquisição do imóvel como o exercício do direito de remir a execução. Por esse motivo, o aprofundamento na pretensão formulada pela parte reclamante, no tocante ao exame de hipotética violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de reclamação constitucional. Confira-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 
1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 
2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 65.609-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 07/05/2024; grifos nossos).

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    14. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
 
Brasília, 14 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator